Tribunal: STJ
Processo: 2507351-67.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2098908 - MG (2022/0091803-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GABRIEL PELLEGRINO NEVES - MG201769
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A -
BDMG
ADVOGADA
: FLÁVIA DOMINGUES COSTA E OUTRO(S) - MG071849
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: TUSKA DO VAL FERNANDES E OUTRO(S) - MG078394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA No 283/STF.
HONORÁRIOS. NATUREZA. CONDIÇÃO. IMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA No 5/STJ. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO, PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, atrai a incidência da
Súmula no 283/STF e impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da natureza
dos honorários cobrados e do não implemento da condição demandaria a
análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no
5/STJ.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula no 211/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49493522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a9b5af9e-70b9-4fa6-9214-eba9b6b4f1ac

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a9b5af9e-70b9-4fa6-9214-eba9b6b4f1ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2098908 - MG (2022/0091803-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GABRIEL PELLEGRINO NEVES - MG201769
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A -
BDMG
ADVOGADA
: FLÁVIA DOMINGUES COSTA E OUTRO(S) - MG071849
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: TUSKA DO VAL FERNANDES E OUTRO(S) - MG078394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA No 283/STF.
HONORÁRIOS. NATUREZA. CONDIÇÃO. IMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA No 5/STJ. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO, PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, atrai a incidência da
Súmula no 283/STF e impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da natureza
dos honorários cobrados e do não implemento da condição demandaria a
análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no
5/STJ.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula no 211/STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO MAGELA LEITE contra
a decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1.973/1.980), nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SIUFICIÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS.
SÚMULA
No
283/STF.
HONORÁRIOS.
NATUREZA.
CONDIÇÃO.
IMPLEMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5
/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, atrai a incidência da
Súmula no 283/STF e impede o conhecimento do recurso especial por ambas
as alíneas do permissivo constitucional.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da natureza
dos honorários cobrados e do não implemento da condição demandaria a
análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimento inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 5
/STJ.
4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 1.973).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.986/2.011), o agravante reitera que
ocorreu negativa de prestação jurisdicional, pois, apesar da oposição de embargos, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre a rescisão unilateral e imotivada do
contrato, que o impediu de receber os honorários de sucumbência previstos, a malícia
da parte recorrida na revogação do contrato e a possibilidade de arbitramento de
honorários nessas circunstâncias.
Aduz que não há falar na incidência da Súmula no 283/STF, pois ao
indicar como violados os arts. 140 e 435 do CPC, impugnou todos os fundamentos do
acórdão recorrido a respeito da ocorrência de inovação recursal, pois seus argumentos
decorrem logicamente da causa de pedir da inicial.
Argumenta que não há necessidade de reinterpretar cláusulas contratuais
para se verificar a ausência de inovação recursal, a irrisoriedade da sua remuneração,
decorrente do encerramento prematuro do mandato, e o enriquecimento ilícito da
parte recorrida.
Sustenta que, como impugnou eficazmente a suposta ocorrência de
inovação recursal, não se pode cogitar de razões recursais dissociadas da
fundamentação do acórdão quanto à necessidade de arbitramento de honorários
condizentes com o serviço prestado.
Afirma, por fim, que a tese de enriquecimento ilícito foi prequestionada,
mesmo que implicitamente, e que basta a oposição de embargos de declaração e a
alegação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil para a configuração do
prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao colegiado.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 2.018/2.024).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, observa-se que, como afirmado na decisão agravada, o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Com efeito, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à inviabilidade de examinar as teses do agravante, notadamente a de
necessidade de arbitramento de honorários compatíveis com os serviços
prestados, por consistirem em indevida inovação recursal, conforme se verifica dos
seguintes trechos dos acórdãos recorridos:
"É preciso, antes de passar ao julgamento do apelo, limitar o
objeto do recurso àquilo que realmente compôs a controvérsia, ao que foi
debatido entre as partes e decidido pela autoridade judiciária.
Com efeito, a leitura da petição inicial em cotejo com a apelação
permite constatar que foram incluídos fatos, argumentos e requerimentos
novos; elementos argumentativos que não haviam sido explorados na inicial,
a respeito dos quais os réus não puderam se defender e não foram objeto de
julgamento.
No âmbito da inicial, é possível dizer que o autor:
a) esclareceu a data e os termos do contrato celebrado, identificou
as três execuções para as quais foi contratado e nas quais atuou;
b) mencionou e transcreveu a cláusula que previa seu pagamento
(cláusula sexta e parágrafo primeiro);
c) discorreu sobre a rescisão contratual e invocou a Cláusula nona
que, segundo afirma, lhe dá direito à metade dos honorários devidos pelos
serviços até então realizados;
d) fundamentou sua pretensão no Estatuto da OAB e Código de
Etica e Disciplina daquela entidade;
e) esclareceu os aspectos fáticos procedimentais de cada uma das
três execuções, apontou seu valor, o montante atualizado, os honorários
decorrentes e individualizou os honorários que entende lhe sejam devidos
para cada uma delas;
f) ao final, citou jurisprudência e afirmou que a rescisão contratual
não foi precedida de reconhecimento de desídia e formulou o pedido foi
acima transcrito.
Outrossim, a análise dos termos da apelação permite constatar
significativa modificação das linhas argumentativas até então produzidas,
podendo-se resumir em quatro tópicos os argumentos recursais:
a) o contrato condicionou o recebimento da verba pelo apelante à
fixação judicial da verba, e não ao pagamento pela parte vencida;
b) mesmo que se considerasse necessária a condição de
pagamento dos ônus pelos executados, os réus obstaram maliciosamente o
implemento de condição para o recebimento dos honorários, o que fez cessar
sua legitimidade para atuar nos processos executivos e cobrar honorários de
sucumbência dos devedores, situação que, aliada ao fato de os apelados
não terem interesse em promover a cobrança de tais verbas, leva ao
implemento da condição, nos termos do art. 129 do Código Civil e autoriza o
deferimento da verba honorária reivindicada;
c) o valor mensal dos honorários contratuais (R$ 1.300,00) é
irrisório, considerando-se a amplitude do objeto e o acompanhamento de
ações de todo o tipo, devendo haver, nos termos dos artigos 593 e 594 do
CC, complementação dos honorários contratuais; e
d) houve modificação tácita do contrato, tendo as partes acordado
que o apelante receberia 100% dos honorários de sucumbência se os
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

advogados empregados dos apelados não atuassem no processo, de modo
que, tendo atuado sozinho, faz jus a 100% dos honorários.
Estas alegações vão multo além dos alegados 'novos argumentos
jurídicos': inovam e alargam a dimensão objetiva da causa que estava
limitada ao recebimento dos honorários de sucumbência nos termos das
cláusulas sexta e nona do contrato celebrado entre as partes.
Não apenas se inova quantos aos fundamentos do recurso, mas
há pedidos formulados a partir destes que não estavam contidos na inicial,
como por exemplo, a complementação dos honorários contratuais mensais,
que haviam sido fixados em 'montante irrisório' (R$ 1.300,00 mensais), bem
como o percentual dos honorários vinculados aos processos de execução
(cláusula sexta), de 50% para 100%. Este contexto extrapola a exposição de
'nova roupagem jurídica' a respeito dos mesmos fatos.
Nos termos do CPC a apelação tem limites objetivos, devolve ao
Tribunal a matéria debatida na lide, não sendo cabível promover inovação
de seus termos, dentro das balizas anteriormente propostas pelas próprias
partes.
[...]
Na espécie em julgamento, ausente argumentação ou justificativa
para não se ter suscitado e discutido as alegações e pedidos que ora se
formula, o conhecimento e julgamento dos novos tópicos fere os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
[...]
O contraditório e ampla defesa permeiam o julgamento do
processo em todas as suas fases (ad. 7 1 , CPC), sendo ilícito que o julgador,
de modo surpreendente à linha de defesa desenvolvida pelos réus, julgue ou
acolha argumentos e pedidos que não constavam na inicial.
[...]
A partir da inovadora tese segundo a qual os réus 'obstaram
maliciosamente o implemento da condição', o autor alega que foi-lhe retirada
a legitimidade para promover a cobrança dos honorários no momento
oportuno; que os réus não têm interesse em promover a cobrança das verbas
e não comunicaram sobre valores eventualmente recebidos, o que levaria,
nos termos do ad. 129, do Código Civil, à concretização da condição prevista
na cláusula contratual (a condição de recebimento dos honorários é a
efetivação do pagamento da sucumbência pelos devedores).
Por cedo, nem o argumento base (obstaram maliciosamente a
condição), nem os que dele decorrem, constam da inicial ou foram suscitados
ao longo do processo. Não puderam os réus se defender das circunstâncias
em que houve a revogação do mandato, sobre a imputada malícia, sobre a
falta de interesse em cobrar valores e sobre a implementação automática da
condição contratual" (e-STJ fls. 1.750/1.755).

"Foram analisados os argumentos e pedidos formulados na inicial
e aquelas declinados na apelação e, comparativamente, afastados da
apreciação os temas objeto da inovação.
Por certo, não obstante o embargante tenha destacado a frase do
pedido 'arbitrados proporcionalmente ao período em que o Requerente atuou
como patrono', explorou o tema no seu apelo em forma de pedido de fixação
de remuneração complementar, condizente com o trabalho executado, dada
a abrangência da atuação contratada.
A argumentação constante dos embargos é similar àquela
expendida na apelação, no sentido de que o montante de R$ 1.300,00
mensais de honorários contratuais é irrisória, se comparada à abrangência
do contrato e importância das causas, e pedido de arbitramento de
remuneração complementar.
Entretanto, é preciso considerar que os argumentos por ele
expostos e o respectivo pedido foram afastados pelo acórdão ao
e os que seriam
delimitar . os temas que foram objeto de inovação,
apreciados por ocasião do julgamento.
[...]
O acórdão foi expresso ao não conhecer da parte inovadora
.
do recurso, de modo que de omissão não se trata
E, o mesmo ocorre com o tópico do obstáculo malicioso ao
implemento da condição, que não pode ser extraído nem da apreciação
literal, nem da interpretação dos termos gerais da petição inicial.
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

Nesse particular, foi explicitado no acórdão que os argumentos
utilizados pelo embargante não foram objeto de alegação, nem os réus
puderam sobre ele se manifestar, e, por isto, afastados da apreciação [...]" (e-
STJ fls. 1.844/1.845, grifou-se).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, ao contrário do sustentado no presente agravo, nas razões
do especial (e-STJ fls. 2.225/2.243), quanto à apontada violação dos arts. 140 e 435
do Código de Processo Civil e a respectiva tese de não ocorrência de indevida inovação
recursal, da leitura das razões recursais, extrai-se que o recorrente não refutou o
fundamento adotado pela Corte local de que a apelação somente devolve ao tribunal o
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

exame das matérias efetivamente debatidas na lide, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e
1.014 do CPC, e de que o julgamento de novos tópicos ofenderia o contraditório e a
ampla defesa, previstos no art. 7o do CPC, os quais, por sua vez, se referem à
circunstância identificada pela corte de origem de que os pedidos deduzidos na
apelação "extrapola a exposição de nova roupagem jurídica a respeito dos mesmos fatos
" (e-STJ fl. 1.845).
Atraiu-se, assim, o óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM MULTA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA
PENAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 497 E 499 DO CPC E 186, 187 E 927 DO CC. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.418
DO CC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. 'A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese
em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo
editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador' (AgInt
no AgInt nos EAR Esp n. 2.115.665/BA, Corte Especial).
2. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução do conflito que
lhe foi submetido, sendo desnecessário que proceda ao completo
exaurimento de todas as proposições suscitadas pela parte, senão daquelas
efetivamente hábeis a influir no seu convencimento.
3. Não se conhece do recurso especial na parte em que o acolhimento das
razões recursais demanda a interpretação de cláusula contratual. Incidência
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento não atacado e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.030.240/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE
ALEATÓRIO E UNILATERAL. FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento virtual do recurso é providência que está de acordo com os
princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido
processo legal e que não acarreta, por si só, qualquer nulidade.
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo
prejuízo à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie,
conforme apuração do Tribunal de origem, em juízo cuja revisão demandaria
o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem se manifestado satisfatoriamente sobre a
pretensão recursal, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte,
seu mero inconformismo com a solução da lide não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por
si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a incidência do óbice
da Súmula 283/STF, o qual impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.936.636/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2
21/8/2023
23/8/20 3.)

Quanto à suposta natureza dos honorários e da impossibilidade da sua
cobrança em razão do não implemento da condição, é inafastável o óbice da Súmula
no 5/STJ, pois, na forma em que a matéria foi abordada pelo tribunal de origem, trata-
se de questão controvertida - e não incontroversa - nos autos cuja revisão demandaria
a necessidade de reexaminar a interpretação das cláusulas do contrato entabulado
entre as partes, vedada pelo referido óbice sumular.
No ponto, como afirmado na decisão agravada, a corte local concluiu que:

"O recorrente argumenta que o simples arbitramento judicial dar-
lhe-ia o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, não podendo o
Juiz a quo alterar o acordo celebrado e postergar o momento do cumprimento
da obrigação.
É cediço que os honorários sucumbenciais não se confundem com
os honorários contratuais e, na espécie, o autor está a pleitear junto ao
contratante, os honorários de sucumbência.
Com efeito, o devedor dos honorários de sucumbência é o vencido
na demanda, nos termos do Código de Processo Civil:
[...]
Por certoo, entendimento diverso não pode ser extraído do
contrato firmado entre autor e BDMG, conforme se extrai da cláusula
sexta, cujo teor é o seguinte:
CLÁUSULA SEXTA
A título de remuneração pelos serviços prestados, os
CONTRATANTES pagarão ao CONTRATADO, a partir de 03 de
novembro de 1997, a quantia mensal liquida de R$ 1.300,00
(hum mil e trezentos reais), que será reajustada anualmente, a
partir da data base supra fixada, de acordo com a variação do
IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas:
Parágrafo primeiro: Sem prejuízo da remuneração
mensal prevista nesta cláusula, o CONTRATADO receberá
também, se houver, nos processos sob o seu patrocínio, o
percentual de 50% dos honorários de sucumbência fixados
judicialmente,
sendo
os
outros
50%
destinados aos CONTRATANTES, para atribui-los aos seus advogados
empregados. - destaquei.
[...]
O contrato é claro em prever uma quantia mensal a título
de honorários convencionais/contratuais - R$ 1.300,00 que o autor
recebeu mês a mês para o acompanhamento de três ações de
execução - e o direito, em favor do requerente, de receber honorários
.
decorrentes da sucumbência da parte, se houver
[...]
Assim, acolher a tese segundo a qual os honorários são
devidos ao contratado pela simples fixação judicial, e não em razão
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

do pagamento dos ônus da sucumbência, constitui distorção não
, mas do próprio conceito de honorários de
apenas da cláusula contratual
"
sucumbência (e-STJ fls. 1.755/1.757, grifou-se).

Nesse contexto, não há como conhecer do recurso especial, dada a
incidência da Súmula no 5 /STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria a interpretação de cláusula contratual, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, o que prejudica o conhecimento do recurso por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA
NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato bancário.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

Ainda como afirmado na decisão atacada, no que diz respeito à tese do
recorrente de que seu trabalho deveria ser adequadamente remunerado, com o
arbitramento de condizente valor de honorários contratuais, esse questionamento está
dissociado dos fundamentos do aresto combatido, que se limitou a examinar o direito
do agravante ao recebimento de honorários sucumbenciais.
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula no 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
[...]
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA
DA EXECUÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois as
razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo
que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o
284 do STF
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.061.995/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022

Por fim, não há motivos para se afastar a ausência de prequestionamento
relativamente às teses de enriquecimento ilícito e de violação ao art. 884 do Código
Civil, porquanto o artigo supramencionado e a mencionada tese não foram objeto de
debate pelo acórdão do tribunal local, mesmo que o agravante tenha oposto embargos
de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ.
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, a qual, em relação ao tópico do suposto enriquecimento ilícito
da agravada e a suposta ofensa ao art. 884 do Código Civil, nem sequer foi suscitada
no recurso especial de e-STJ fls. 1.854/1.883.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202 DO CC E 489, § 1'o, VI, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO RESPECTIVO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. SÚMULA 284 DO STF.
3. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA LIDE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO
MANDATO. SÚMULA 83 DO STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de deliberação no acórdão recorrido acerca do conteúdo
normativo dos dispositivos de lei federal apontados como violados (arts. 202
do CC e 489, § 1o, IV, do CPC/2015) caracteriza a ausência de
prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Na linha cognitiva deste Tribunal, 'a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei' (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/04/2017
10/04/2017
[...]
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.446.412/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

Assim, não tendo sido trazidos argumentos capazes de superar o
entendimento da decisão agravada, esta merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

É o voto.

Documento eletrônico VDA48206353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:10
Código de Controle do Documento: 5c83b30c-5791-4ec5-abc2-0cf20cf46a25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.098.908 / MG
Número Registro: 2022/0091803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024132507351 0191563420118130707 10024132507351 10024132507351001 10024132507351002
10024132507351003
10024132507351004
10024132507351006
100241325073511005
191563420118130707 24132507351 25073516720138130024
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
GABRIEL PELLEGRINO NEVES - MG201769
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A -
BDMG
ADVOGADA
: FLÁVIA DOMINGUES COSTA E OUTRO(S) - MG071849
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : TUSKA DO VAL FERNANDES E OUTRO(S) - MG078394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERALDO MAGELA LEITE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
Documento eletrônico VDA49463668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 8d3db707-3a08-408e-93ba-b35ab5557ad3

GABRIEL PELLEGRINO NEVES - MG201769
AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A -
BDMG
ADVOGADA
: FLÁVIA DOMINGUES COSTA E OUTRO(S) - MG071849
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : TUSKA DO VAL FERNANDES E OUTRO(S) - MG078394
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: 8d3db707-3a08-408e-93ba-b35ab5557ad3